Tribunal: TJDFT
Processo: 0732367-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732367-37.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A RECORRIDO: JULIO CEZAR PEREIRA, FATIMA MONTEIRO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, conta acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja emente é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL E FINAL. DANOS MORAIS. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que persegue a rescisão de contrato de promessa de compra e venda em virtude de atraso na entrega de imóvel, de acordo com a regra do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto ou do serviço. 2. A ocorrência de entraves burocráticos, dificuldades de cumprimento do prazo de entrega do empreendimento em virtude de chuvas, falta de mão de obra ou greves no serviço público de transporte não configuram por si sós, situações que caracterizem hipóteses de caso fortuito ou força maior, e que autorizem, por conseguinte, a exclusão da responsabilidade pelos prejuízos causados, conforme previsto no art. 393 do Código Civil. 3. A ausência de entrega do bem objeto do contrato configura o inadimplemento integral. Não há que se admitir como adimplemento substancial a finalização da obra sem a entrega das chaves aos promitentes compradores por falta de carta de habite-se. 4. A questão concernente à restituição de valores está regulamentada pela Lei n. 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária, e prevê a devolução integral das quantias pagas pelos consumidores. Tal regra, contudo, só poderá atingir contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor, de acordo com a regra do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 4.1. No caso, como o contrato foi celebrado anteriormente, aplica-se o entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ (súmula no 543), segundo o qual, no caso de culpa exclusiva dos promitentes vendedores, deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pelos promitentes compradores. 5. São devidos lucros cessantes, posto que caracterizados como aquilo que o credor deixou de lucrar, em decorrência direta da inexecução da obrigação do devedor, ou seja, se refere à privação de ganho pelo credor, ante a inadimplência do devedor, nos moldes do Art. 389 do Código Civil. 6. A indenização deve ser calculada desde a data do inadimplemento até a efetiva entrega do imóvel ou a efetiva rescisão do contrato, quando o instrumento contratual deixa de produzir seus regulares efeitos. Portanto, o termo inicial dos lucros cessantes se dá no primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel. O termo final, por sua vez, é a data em que desaparece a obrigação de entrega do imóvel, ou seja, na data da prolação da sentença. 7. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração. 8. Julga-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos Autores, a título de danos morais, como fixado na origem, é proporcional à conduta perpetrada, atendendo à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto. 9. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC. 10. Apelo conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado deu interpretação divergente do entendimento assentado pelo STJ, no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa abalo moral indenizável. Os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Káyo Luiz Câmara Figueiredo, OAB/DF 56.210, João Pedro Gonçalves de Leles, OAB/DF 59.518 e Jean Francisco Rosa do Nascimento, OAB/DF 50.354. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Káyo Luiz Câmara Figueiredo, OAB/DF 56.210, João Pedro Gonçalves de Leles, OAB/DF 59.518 e Jean Francisco Rosa do Nascimento, OAB/DF 50.354. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003